Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730552-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO TAVARES BERNARDES RECORRIDO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. RECONHECIMENTO. AFASTAMENTO DA PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. MULTA. MAJORAÇÃO MANTIDA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE REITERAÇÃO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que não conheceu a impugnação à penhora sob o argumento de se tratar o imóvel de bem de família por preclusão e majorou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, para 15% sobre o valor atualizado do débito em execução. 1.1. Em seu agravo, o agravante requer reforma da decisão atacada, com o reconhecimento da natureza de bem de família do imóvel e o consequente afastamento da constrição judicial que o grava. Alternativamente, pede que seja determinada a suspensão dos atos de expropriação sobre o bem imóvel até que seja proferido julgamento definitivo sobre a natureza do bem no âmbito do AGI no 0717942-03, e que seja afastada a majoração da multa aplicada pelo juízo a quo por ato atentatório à dignidade da Justiça ou a sua redução, diante da manifesta desproporção. 1.2. Nas contrarrazões, o agravado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão em relação à alegação do imóvel ser bem de família. Aduz que restou provado que o executado teve diversas oportunidades para trazer o tema ao debate e não se manifestou deixando precluir a matéria, conforme reconhecido na decisão agravada. 2. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por preclusão. Por se tratar de impenhorabilidade absoluta, a questão do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo, até mesmo por simples requerimento no processo executivo, não se sujeitando à preclusão. 2.1. A esse respeito, colhe-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...)A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal. (...) (07092459020218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 3/9/2021). 3. Mérito. Apesar de a impugnação relativa ao bem imóvel penhorado não ter sido conhecida na origem, restou suficientemente demostrado pelo agravante que o bem penhorado é dotado de caráter residencial, bem como comprovado ser o único imóvel formalmente declarado como integrante do patrimônio do executado. 3.1. Em que pese o agravado afirmar, em suas contrarrazões, que existe outro bem imóvel do devedor, no qual teria ocorrido penhora parcial, cabe registrar que a situação alegada se refere à constrição de “cota de 50% dos direitos aquisitivos da parte executada decorrente de contrato de compra e venda imóvel em condomínio residencial”, o que não se revela suficiente para afastar a qualidade de impenhorabilidade do bem imóvel em que reside o agravante. 3.2. Portanto, comprovada a natureza de bem de família do imóvel, além de constituir o imóvel penhorado a residência do executado a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, com o consequente afastamento da penhora que incide sobre o imóvel. 4. Da majoração da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, para 15% sobre o valor atualizado do débito em execução, pela dação em pagamento de parte do bem imóvel, após a citação no processo de execução e seu quantum. No processo em exame, restou configurada a fraude à execução arbitrada no Juízo de origem, nos termos do art. 792, IV, do CPC. Porquanto. No momento do deferimento da penhora dos direitos possessórios do imóvel, em 16/09/2021, já havia ocorrido, em 19/02/2021, a dação em pagamento do bem. Portanto, caberia ao executado informar o juízo acerca da impossibilidade da penhora, o que não foi feito. 4.1. No desenrolar do processo, observou-se que o executado realizou acordos em outros processos, utilizando-se de bens já penhorados nestes autos, no intuito de frustrar a execução. 4.2. Assim, correta a majoração do percentual da multa em 15% do valor atualizado do débito cobrado, por ser proporcional e razoável, observado que se trata de bem à gradação máxima legal, “não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução”. 5. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990, sob o argumento de que deve ser afastada a proteção dada ao bem de família no caso, tendo em vista o rompimento da boa-fé objetiva, abuso de direito e fraude à execução. Afirma que o recorrido possui outro imóvel de sua propriedade. Defende, ainda, que a decisão acerca do bem de família já estava preclusa, de modo que não poderia mais ter sido alterada pela turma julgadora. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Gurgel do Amaral Cruz Rios, OAB/DF 28.594 (ID 53109863). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Esclareço que, conforme consta do despacho de ID 54181189, tendo o recorrente afirmado ser beneficiária da justiça gratuita, este foi intimado para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para providenciar e comprovar recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimado, o recorrente não cumpriu a determinação, juntando diversos documentos pessoais e decisões referentes a outros processos. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar ser beneficiária da gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição ou, ainda, não efetuar o recolhimento em dobro.” (AgInt no AREsp 2.348,108/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 31/10/2023). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar a aludida barreira, não cabe dar seguimento ao apelo com fulcro no artigo 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/1990. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Bruno Gurgel do Amaral Cruz Rios, OAB/DF 28.594. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021